Tribunal: TJPA
Processo: 0808507-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808507-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAILSON FERREIRA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO DA COMARCA DE PORTEL/PA E RECAPTURADO NA CIDADE DE BREVES/PA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (
Processo
RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 28/11/2019)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Graziela Paro Caponi, em favor do nacional JAILSON FERREIRA BATISTA, contra ato do douto Juízo Plantonista da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam a impetrante que o paciente foi preso no dia 17/08/2020, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva oriundo da Comarca de Portel, autos do Processo Crime de nº 0004837-41.2019.8.14.0043.

Sustenta ilegalidade na prisão em razão de não ter sido submetido à audiência de custódia, o que contraria o disposto na Resolução de nº 213/215, do CNJ.

Alega que a Comarca de Breves retomou o expediente presencial e, em conformidade com o art. 2º, da Portaria 1.834/2020-GP, de 07/08/2020, é direito do paciente ser ouvido em audiência de custódia.

Ao final, formula pedido de concessão de medida liminar para relaxar a prisão. Juntou documentos.

Na ID 3520389 indeferi a liminar, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3544821, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 3561290.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JAILSON FERREIRA BATISTA, em que se sustenta ilegalidade em sua prisão em razão de não realização da audiência de custódia.

Extrai-se dos documentos juntados com a impetração, que o paciente se encontrava na condição foragido da comarca de Portel/PA, local onde se encontrava preso pelo suposto envolvimento em delito de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, tendo sido recapturado na cidade de Breves/PA.

O juízo ao prestar informações, ID 3544821, sustenta que:

“Trata-se de comunicação da autoridade policial, DPC Esli Pereira Gomes Junior, enviada por e-mail no dia 17/08/2020, as 16h52, acerca do
cumprimento do mandado de prisão preventiva oriundo da Comarca de Portel
em desfavor de
JAILSON FERREIRA BATISTA
.O expediente foi recebido durante o plantão judiciário e o Juízo plantonista determinou a comunicação ao Juízo que expediu o mandado de prisão, sendo este o da Comarca de Portel. Além disso, foi determinada a comunicação ao Juízo competente pela execução penal, qual seja, o da 2ª Vara Cumulativa desta Comarca.” <sic>

Constata-se, portanto, que o juízo ao ser informado da prisão do paciente tomou todas as medidas necessárias e legais, não se evidenciando qualquer afronta aos direitos processuais e garantias constitucionais do paciente no momento de sua prisão.

Como tem se manifestado em reiteradas decisões, o c. STJ já firmou entendimento no sentido de que:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).
(Processo
RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 11/02/2020)”

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo
HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020”

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 11/09/2020